Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705291-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBR COLCHOES LTDA AGRAVADO: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA D E S P A C H O O presente processo veio concluso a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, os autos devem ser encaminhados a outro Desembargador, para análise da possível preclusão das alegações trazidas neste recurso. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 18 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator